Tribunal: TJDFT
Processo: 0001067-59.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. 0001067-59.2018.8.0014 ApCri Apelante(s) MARILSA VIEIRA RAMOS Apelado(s) MINISTÉRIO PÚBLICO DISTRITO FEDERAL TERRITÓRIOS Relator Desembargador JESUINO RISSATO D E S P A C H O Tendo em vista o teor da certidão de fls. 8 do ID 18614378, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa da ré MARILSA VIEIRA RAMOS e determino a remessa dos autos ao referido órgão, para que ofereça as razões recursais no prazo legal. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020 Desembargador JESUINO RISSATO Relator